Tribunal: TJES
Processo: 5000212-94.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000212-94.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO VITOR IGNACIO
RECORRIDO: JANIO LUIZ MASSALAI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE BICICLETA. DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA. NEGLIGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente do furto de sua bicicleta, alegando a negligência dos réus ao deixarem o portão da garagem aberto, o que possibilitou o crime.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Responsabilidade dos réus por falha no dever de segurança e cuidado, permitindo o furto da bicicleta do autor. Discussão sobre a titularidade do bem, o valor de restituição e a viabilidade de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR
3 Comprovada a titularidade do bem pelo autor, por meio de documentos e depoimentos testemunhais, que demonstram a aquisição legítima da bicicleta, o recurso é parcialmente provido para condenar os réus à restituição do valor de R$ 7.300,00, correspondente ao valor do bem conforme a nota fiscal apresentada, evitando-se o enriquecimento ilícito.

4 A negligência dos réus, ao não cumprirem com o dever de segurança ao deixar o portão da garagem aberto durante a madrugada, configurou falha na guarda e proteção do patrimônio do autor, resultando no furto. O nexo causal entre o ocorrido e o dano ficou claramente evidenciado, gerando a obrigação de reparação por parte dos réus, conforme os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.
5 Quanto ao pedido de danos morais, apesar dos transtornos causados ao autor, a situação não configurou um abalo emocional significativo, sendo tratada como um mero aborrecimento, não justificando a reparação por danos extrapatrimoniais.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar os réus à restituição de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), com juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Tese de julgamento:
Responsabilidade civil dos réus por negligência na guarda de patrimônio, resultando em furto. Restituição de valor de bens materiais comprovados, sem reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 10000170058416001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/05/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2018
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra. Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000212-94.2021.8.08.0035

RECORRENTE: HUGO VITOR IGNACIO

RECORRIDO: JANIO LUIZ MASSALAI, NADIA SILVA MASSALAI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE BICICLETA. DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA. NEGLIGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente do furto de sua bicicleta, alegando a negligência dos réus ao deixarem o portão da garagem aberto, o que possibilitou o crime.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Responsabilidade dos réus por falha no dever de segurança e cuidado, permitindo o furto da bicicleta do autor. Discussão sobre a titularidade do bem, o valor de restituição e a viabilidade de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR
3 Comprovada a titularidade do bem pelo autor, por meio de documentos e depoimentos testemunhais, que demonstram a aquisição legítima da bicicleta, o recurso é parcialmente provido para condenar os réus à restituição do valor de R$ 7.300,00, correspondente ao valor do bem conforme a nota fiscal apresentada, evitando-se o enriquecimento ilícito.

4 A negligência dos réus, ao não cumprirem com o dever de segurança ao deixar o portão da garagem aberto durante a madrugada, configurou falha na guarda e proteção do patrimônio do autor, resultando no furto. O nexo causal entre o ocorrido e o dano ficou claramente evidenciado, gerando a obrigação de reparação por parte dos réus, conforme os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.
5 Quanto ao pedido de danos morais, apesar dos transtornos causados ao autor, a situação não configurou um abalo emocional significativo, sendo tratada como um mero aborrecimento, não justificando a reparação por danos extrapatrimoniais.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar os réus à restituição de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), com juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Tese de julgamento:
Responsabilidade civil dos réus por negligência na guarda de patrimônio, resultando em furto. Restituição de valor de bens materiais comprovados, sem reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 10000170058416001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/05/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2018

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que os réus, ao saírem com seu veículo da garagem, não verificaram o correto fechamento do portão, deixando-o completamente aberto, ocasião em que um indivíduo furtou a bicicleta Caloi Elite Carbon Sport 2017 na cor preta/amarela, no valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), de sua propriedade, sustentando que o furto se deu por descuido dos requeridos, que se recusam a arcar com os prejuízos.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido autoral (ID 11614376).

Nas razões recursais (doc.11614385), o autor defende a titularidade do bem, sob o fundamento de que, desde a petição inicial, deixou claro que a bicicleta foi adquirida seminova, isto é, como segundo proprietário, na modalidade de revenda junto à Loja Celeiro, em 30/10/2018, conforme consta no documento fiscal. Por ser seminova, afirma que a referida loja lhe repassou a nota fiscal do primeiro comprador e emitiu recibo de pagamento do autor, com plena ciência dos réus.

Ainda, aduz que o juízo singular desconsiderou o recibo emitido pela loja no ID. 8448401, que foi a mesma que emitiu a nota fiscal juntada e, em ambos, consta o número do quadro referente ao bem, informado, inclusive, em sede de boletim de ocorrência. Além disso, afirma que a titularidade também foi confirmada por prova testemunhal e que, em nenhum momento, os recorridos se insurgiram contra tais depoimentos. Sustenta que a r. sentença sequer mencionou a confissão da segunda ré, Sra. Nadia Massalai, como elemento de prova.

Explica que o valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) mostrava-se defasado, face à valorização do bem, conforme anúncios de pesquisa de mercado colacionadas aos autos e que a bicicleta furtada era do ano de 2017, de modo que a compra de uma outra no ano do fato, com as mesmas características técnicas, apenas seria possível no valor de R$13.000,00 (treze mil reais). O Recorrente, ainda, alega que o ato ilícito,
in casu
, consiste no fato de os réus terem deixado aberto o portão da garagem durante a madrugada do dia 11.10.2020, violando seu dever de segurança e cuidado para com o condomínio, conforme termos de depoimentos. Ao final, defende a existência de danos materiais e morais.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando o arcabouço probatório,
entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.
Isto porque, em que pese o juízo
a quo
entender que a propriedade de bicicleta não restou demonstrada, o Recorrente colacionou aos autos o recibo de venda (ID 11614354, p. 4), no qual, consta, especialmente, o mesmo número do quadro/chassi (sequência alfanumérica única), qual seja XNE2525, constante na nota fiscal de ID 11614290, que, embora esteja em nome de terceiro estranho por se tratar de um bem seminovo, demonstra ser a mesma bicicleta adquirida pelo autor.

Em igual sentido, os depoimentos (ID 11614366), juntamente com as demais provas dos autos, confirmam que a referida bicicleta, objeto da lide, era de titularidade do Recorrente.

Ademais, cumpre salientar que, mesmo tendo o recibo (expedido, inclusive, pela mesma loja constante na nota fiscal), sido juntado pela parte autora após a contestação, verifica-se que os Recorridos tomaram ciência do documento, totalmente em obediência ao contraditório, conforme Termo de Audiência de ID 11614355.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA DOCUMENTAL - DOCUMENTOS PREEXISTENTES À LIDE - JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À INICIAL - POSSIBILIDADE - BUSCA DA VERDADE DOS FATOS 1. A produção da prova documental deve ser realizada junto à propositura da petição inicial, conforme art. 230 c/c 434 do CPC, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou de documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput e parágrafo único do CPC .
2. É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé.

3. Deve ser assegurado o direito à juntada de documento após a apresentação da inicial ou da defesa, se o documento serve para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda e não há qualquer demonstração de má-fé do requerente ou mesmo ofensa ao contraditório
[...] (TJ-MG - AI: 10000170058416001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/05/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2018)

Pois bem, comprovada a titularidade do bem pelo autor, passo a análise da responsabilidade dos Recorridos.

Em análise detida,
in casu
, resta demonstrado que a conduta negligente dos Recorridos em terem deixado o portão da garagem aberto durante a madrugada possibilitou o furto da bicicleta, aqui alegado. Não há comprovação nos autos de que os Recorridos agiram em conformidade com as normas de dever de segurança do condomínio, o que se confirma com a confissão da segunda ré, Sra. Nádia, constante nos IDs 11614295, 11614296, 11614298, 11614299, 11614300 e 11614301, além dos depoimentos testemunhais e as demais provas dos autos.

Por tal razão, no caso em tela, exsurge o dever de reparar o mal causado, uma vez comprovado o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Em que pese o pedido de restituição no valor atualizado no mercado, entendo que este não merece prosperar, devendo ser reconhecido apenas no valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), conforme consta no documento fiscal, em que foi adquirido pelo autor na loja em 2017, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Quanto aos danos morais, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar os Recorridos a restituírem a parte autora o montante de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), com juros e correção monetária a partir do evento danoso, pela taxa SELIC.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

No caso em tela, não verifiquei qualquer conduta culposa por parte dos recorridos no caso que tenham funcionado como causa para os danos alegados.

Como condôminos, não compete aos recorridos a ocorrência de problemas de segurança ocasionado por falhas mecânicas no fechamento do portão da garagem. Os mesmos apenas teriam responsabilidade no ocorrido caso o portão não tivesse fechamento automático, o que não é o caso dos autos.

O fato dos mesmos não terem aguardado o fechamento integral do portão não transfere a estes a responsabilidade pelo ocorrido, isso sem desconsiderar, ainda, que houve o rompimento de um segundo obstáculo (arrombamento de porta do bicicletário) para que o furto fosse consumado.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da causa. É como voto.